Tribunal: TJSP
Processo: 2121658-93.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
RESCISÓRIA – AÇÃO DE USUCAPIÃO JULGADA PROCEDENTE – CAUSA DE PEDIR FUNDADA EM VÍCIO DE CITAÇÃO - HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ARTIGO 966, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – CABIMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.